Tribunal: TJDFT
Processo: 0725467-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA APÓS ADEQUAÇÃO DO PEDIDO MÉDICO. OFENSA A BOA-FÉ OBJETIVA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. PRÉ-QUESTIONAMENTO.

1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).

2. O plano de saúde aponta omissão do acórdão quanto ao fato de que não houve solicitação do médico para que fosse realizado o procedimento. Também alega contradição, uma vez que a operadora não orientou o médico a alterar o código, mas para readequar o seu pedido.

3. No caso, não há qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, o qual é claro no sentido de que o médico assistente adequou o pedido para atender a orientação do plano de saúde.

4. O plano de saúde, ao negar o procedimento incluído no rol da ANS mesmo após a adequação do pedido médico, configura ofensa à boa-fé objetiva. Não se constata dúvida razoável do plano de saúde para justificar a negativa de cobertura. O pedido, ainda que não indicasse o código do tratamento solicitado, foi claro sobre a necessidade do procedimento.

5. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

6. Recurso desprovido.